Tribunal: TJSP
Processo: 0011179-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000751909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0011179-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
JOAO VICTOR DE ANGELIS ALVARENGA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011179-33.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 48766
“HABEAS CORPUS” No 0011179-33.2020.8.26.0000 (Processo Físico)
IMPETRANTE: FABRICIO BUENO VIANA
PACIENTE: JOÃO VICTOR DE ANGELIS ALVARENGA
COMARCA: PARAIBUNA
AÇÃO PENAL No 1500356-15.2020.8.26.0617
JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado
pelo Defensor Público FABRICIO BUENO VIANA em favor de
JOÃO VICTYOR DE ANGELIS ALVARENGA, que estaria sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em
exercício na Vara Única da Comarca de Paraibuna, nos autos da
Ação Penal no 1500356-15.2020.8.26.0617.
Sustenta, em resumo, o impetrante, que
estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e, paralelamente,
presentes os pressupostos da liberdade provisória. Alega que a
decisão atacada está desprovida de fundamentação idônea e que a
custódia é medida desproporcional. Por conta disso, postula a
concessão da ordem a fim de que o paciente aguarde solto o
desfecho da ação penal.
Sem
liminar
(fls.
25/26),
vieram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011179-33.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
informações (fl. 33), seguidas de manifestação da Procuradoria-
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 35/39).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime de
tráfico de drogas. o flagrante ocorreu no dia 6 de março de 2020,
ocasião em que o paciente trazia consigo, para fins de
comercialização ilícita, 14 (quatorze) invólucros plásticos contendo
o total de 9,13 g (nove gramas e treze centigramas peso líquido)
de cocaína, e 06 (seis) porções contendo o total de 13,1 g (treze
gramas e um decigrama
peso bruto) de Cannabis sativa L
(maconha), substâncias entorpecentes que causam dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A decisão que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva reúne fundamentação idônea, razão
pela qual merece ser prestigiada.
Com
efeito,
a
autoridade
judicial
apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de
materialidade, bem como ressaltou que há indicativo de dedicação
a atividades criminosas (o paciente admitiu aos policiais que estava
transportando a droga para uma pessoa chamada “Marcola) e que
ele conta com passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
Assim, tratando-se de hipótese em que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011179-33.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
4
há efetivo risco de reiteração delitiva, a prisão preventiva deve ser
mantida para garantia da ordem pública.
Conforme já se decidiu:
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal.
2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi
devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem
pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda
criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso
execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração
delitiva.
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta
Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011179-33.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
5
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada a
instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso
de prazo" (Súmula 52/STJ).
5. Recurso não provido.
(STJ

RHC
111.090/BA,
Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em 25/06/2019, DJe
01/07/2019).
De outro lado, o atual cenário causado
pela pandemia não permite a revogação da custódia cautelar. Isto
porque, não há prova de que o paciente integre o grupo de risco ou
que a unidade prisional em que ele está esteja com situação de
anormalidade.
Não
fosse
isso,
a
Secretaria
da
Administração Penitenciária comunicou a esta Corte a adoção de
diversas medidas voltadas para evitar a disseminação do novo
coronavírus
nas
unidades
prisionais
paulistas:
restritivas
(visitação, atividades externas, assistências internas, quarentenas,
redução de movimentações, etc), que têm por objetivo minimizar a
possibilidade de contágio entre custodiados e população em geral,
e as de higienização (ambiental - com o uso de soluções
específicas, e pessoal; além do fornecimento, reposição e utilização
de equipamentos de proteção individual) como forma de garantir a
segurança das condições de saúde do corpo funcional e da
população carcerária. Além disso, iniciado programa piloto de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 0011179-33.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
6
testagem rápida, constatou-se que o índice de mortalidade entre
presos é de 0,96%, bem abaixo da média estadual (4,88%) e
mundial (4,55%).
Assim, inexiste constrangimento ilegal a
ser sanado nesta via.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
XAVIER DE SOUZA
Relator